Tribunal: STF
Processo: ADI 1064
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EC Nº 1/93 QUE
ACRESCENTOU PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 35 DA CARTA ESTADUAL,
INSTITUINDO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL PARA ENGENHEIROS, QUÍMICOS,
ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E MÉDICOS VETERINÁRIOS.
Manifesta ofensa ao princípio constitucional da iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo para leis que têm por objeto
remuneração de servidores. Norma que, de outra parte, institui
vinculação de vencimentos de servidores estaduais a índice ditado
pelo Governo Federal, garantindo-lhes reajustamento automático,
independentemente de lei específica do Estado, contrariando a norma
do art. 37, XIII, da CF e ofendendo a autonomia do Estado-membro.
Procedência da ação, com declaração de
inconstitucionalidade do texto indicado.